Tribunal: STF
Processo: AI 498737
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL EXAME DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
        Controvérsia afeta à
interpretação de norma infraconstitucional. Eventual ofensa à
Constituição Federal adviria, quando muito, de forma
indireta.
                Agravo regimental a que se nega provimento